Tribunal: TJBA
Processo: 0524618-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524618-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON SOARES e outros

Advogado(s)
:
JESSICA TITO DO SACRAMENTO, JOSE ADAILAN MOTA ARAUJO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Advogado(s)
:
RAFAEL SALEK RUIZ

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTES DE MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DO MODELO DE CUSTEIO.APROVAÇÃO PELO CONSELHO DELIBERATIVO. COMUNICAÇÃO À ANS. TRANSPARÊNCIA E LEGALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de mensalidade de plano de saúde cumulada com restituição de valores, dano moral e pedido de tutela antecipada.

A parte autora alegou abusividade dos reajustes aplicados a partir de 2016 por plano de saúde de autogestão, gerido pela CAPESESP, apontando ausência de justificativas técnicas e de prévia comunicação adequada.

Requereu a revisão dos reajustes, devolução dos valores pagos a maior e condenação em honorários de sucumbência.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão autoral, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde de autogestão são válidos diante da mudança do modelo de custeio, considerando sua legalidade, proporcionalidade e comunicação aos beneficiários e à ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os planos de saúde de autogestão, por não terem finalidade lucrativa e atenderem a grupo restrito, não estão sujeitos à regulação da ANS quanto aos percentuais de reajuste, conforme entendimento reiterado do STJ.
7. No caso, os reajustes decorreram de alteração no modelo de custeio, deliberada e aprovada pelo Conselho Deliberativo da CAPESESP, conforme documento constante nos autos.
8. A medida foi comunicada à ANS nos moldes exigidos pela regulação do setor, com posterior aprovação do órgão regulador, e acompanhada de prévia ciência aos beneficiários.
9. A nova sistemática de contribuição, proporcional às faixas etárias e ao número de dependentes, teve como objetivo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do plano, fundamentada em estudo técnico-atuarial que considerou o aumento das despesas assistenciais e o índice de sinistralidade.
10. Ausente demonstração de abusividade ou ofensa à boa-fé objetiva. O contrato previa reajustes com base em critérios atuariais.
11. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE C/C COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. [...] ILEGALIDADE NO REAJUSTE NÃO CONFIGURADA. [...] RECURSO IMPROVIDO.” (TJBA, Apelação Cível n.º 0500188-39.2019.8.05.0103, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, publ. 13/07/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “É legítimo o reajuste das mensalidades em plano de saúde de autogestão, quando fundamentado em alteração do modelo de custeio deliberada pelo conselho deliberativo da entidade, comunicada e aprovada pela ANS, e precedida de ciência aos beneficiários, desde que respaldada por estudos atuariais voltados ao equilíbrio econômico-financeiro do plano.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11
Código de Processo Civil, art. 487, I
Código de Processo Civil, art. 98, § 3º

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação Cível n.º 0500188-39.2019.8.05.0103, Rel. Desª Cynthia Maria Pina Resende, publ. 13/07/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº0524618-70.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante HAMILTON SOARES, representado por MARIA SILVA SOARES e apelado CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .